Tribunal: TJDFT
Processo: 0752709-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752709-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão (ID 217740507) da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER, SIDNEI JOSE KRONEMBERGER FILHO, INGO HENRIQUE MAMEDE KRONEMBERGER, CHRISTIAN MADSEN KRONEMBERGER, indeferiu a penhora de percentual do salário da executada Marie. Em suas razões (ID 67152182), alega que: 1) embora tenham sido citados, os executados não pagaram a dívida exequenda, tampouco indicaram bens à penhora; 2) realizou várias tentativas de obter bloqueio de ativos financeiros, sem êxito; 3) parte do salário da devedora pode ser penhorado para pagar a dívida; 5) o salário a devedora equivale a aproximadamente dez vezes a renda média do brasileiro e a vinte e três vezes o salário mínimo vigente; 6) a penhora no percentual e 30% é suficiente para manter o mínimo existencial e a subsistência digna da devedora; 7) a análise da impenhorabilidade limitou-se a apreciar apenas a possibilidade de penhora de recebíveis do Senado Federal, porém não considerou os rendimentos perante o Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB), o Fundo de Regime da Previdência Social (FRPS); e a Caixa Econômica Federal. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora de 30% do salário de Marie. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 67159931). É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, apesar de não se afastar eventual possibilidade de provimento do recurso, não estão presentes os pressupostos da antecipação da tutela recursal. Não há urgência que justifique o deferimento da liminar para determinar a penhora do salário da executada Marie. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito do Colegiado, sobretudo, em razão da célere tramitação do presente recurso. Ademais, importante oportunizar o contraditório, a fim de que a agravada manifeste-se quanto ao pedido e justifique a impossibilidade de penhora. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator